Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tem razão o SINDIRETA (ID: 36436565). Desentranhe-se a petição de ID: 35928612 porque relativa à EXE 0003831-12.2008.8.07.0000, a qual já se encontra arquivada. Após, intime-se o DF para comprovar o pagamento dos requisitórios de ID: 33590408 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), 33590399 (JOSÉ EUSTÁQUIO CORREIA) e 33590392 (JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI). Brasília, 21 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador